Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO – CASSI). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÂNCER DE ENDOMÉTRIO EM ESTÁGIO METASTÁTICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE DURVALUMABE (IMFINZI) E OLAPARIBE (LYNPARZA). ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI 9.656/1998 (LEI 14.454/2022). ADI 7265/STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. COBERTURA DEVIDA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL MANTIDO.
1. Apelação adesiva da autora que impugna de forma específica os fundamentos da sentença – art. 1.010, II e III, do CPC – inexistência de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Indeferimento motivado da expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS – matérias de natureza jurídica e pareceres facultativos – arts. 370 e 371 do CPC – inexistência de prejuízo.
3. A autora, portadora de câncer de endométrio EC IV, apresentou progressão da doença após tratamentos prévios interrompidos por alergia e toxidade, sendo-lhe prescritos Durvalumabe (Imfinzi) e Olaparibe (Lynparza), ambos com registro na ANVISA, respaldo em evidência científica (Estudo DUOE) e notas técnicas do NATJUS Nacional favoráveis.
4. À luz do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998 (com redação dada pela Lei 14.454/2022) e dos critérios fixados pelo STF na ADI 7265, preenchidos os requisitos para cobertura excepcional de tratamento não constante do Rol da ANS, impondo-se à operadora o custeio integral dos medicamentos prescritos.
5. A negativa injustificada em cenário de extrema vulnerabilidade, retardando o início de tratamento essencial ao controle de doença metastática, ultrapassa mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, mantido em R$ 5.000,00 por observar proporcionalidade e função pedagógica.
6. Preliminares rejeitadas. Apelos da ré e da autora conhecidos e desprovidos.